Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame
1. A ação – Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com declaratória de nulidade de cláusula contratual ajuizada por adquirente de imóvel contra a Construtora, sob o fundamento de aumento excessivo dos valores das parcelas mensais e intermediárias decorrente da correção monetária pelo IGP-M e dos juros de mora de 1% am.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual relativa ao abatimento dos juros em eventual pagamento antecipado de parcelas do financiamento imobiliário. Reconheceu, ainda, a sucumbência mínima da ré e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade do processo, por ausência de homologação do laudo pericial e dos esclarecimentos do Perito Judicial; (ii) a correção das parcelas mensais do financiamento imobiliário quando negativa a variação do IGP-M; (iii) a capitalização mensal de juros.
III – Razões de decidir
4. O Juízo de Primeiro Grau declarou o encerramento dos trabalhos periciais e determinou a liberação dos honorários ao Perito Judicial, portanto não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao autor decorrente da ausência de expressa homologação do laudo pericial judicial consolidado, visto que diversas vezes foi intimado a se pronunciar sobre as manifestações do Perito Judicial e da ré, em regular observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade.
5. A variação negativa do IGP-M em determinados períodos não representa extinção, congelamento, modificação ou não publicação do índice, por isso inaplicável a previsão contratual de substituição pelo INPC.
6. O laudo pericial judicial apontou que os juros remuneratórios não foram capitalizados mensalmente, visto que aplicados juros simples nas prestações, razão pela qual não comprovada a alegada abusividade na aplicação dos juros contratuais pela ré.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 282, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792336, 0738400-70.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023.